Tribunal: TJMT
Processo: 1000916-91.2021.8.11.0036
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000916-91.2021.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BRUNO FERREIRA MARQUES - CPF: 053.522.221-10 (APELADO), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ADVOGADO), LEIVA PEREIRA MAGALHAES - CPF: 856.598.861-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PLEITO DE CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – AUTORIA NÃO COMPROVADA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo provas suficientes para evidenciar certeza da autoria do delito, a qual orbita em torno de suposições, deve ser mantida a sentença de absolvição, em atenção ao princípio constitucional da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra sentença proferida pelo juízo da vara única da comarca de Guiratinga, que absolveu o denunciado
Bruno Ferreira Marques,
dos delitos imputados na denúncia, art. 155, caput, do Código Penal, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, por não existir prova suficiente nos autos para a condenação do acusado.

Nas razões recursais, o Ministério Público pleiteia a reforma da sentença de piso, visando assim, condenar o apelado
Bruno Ferreira Marques
, como incurso na conduta delitiva tipificada no art. 155, caput, do Código Penal,
e na reparação civil pelos danos morais em valor mínimo de R$ 1302,00.

Em contrarrazões a defesa pugna pela rejeição das alegações recursais do
parquet,
em observância aos princípios da presunção de inocência e
in dubio pro reo
.

(ID
. 174840653)

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso. (ID
179892177)

É o relatório.

A douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“[...]No dia 24 de abril de 2016, por volta das 07h30min, no lugar denominado “estreito” às margens do Rio Garças, nesta Cidade, o denunciado
Bruno Ferreira Marques subtraiu para si ou para outrem, 01 (um) aparelho celular, cor prata, marca Samsung de propriedade da vítima Leiva Pereira Magalhães.
[...]”

Inicialmente, como asseverado,
o Ministério Público pleiteia, a reforma da sentença de piso, visando assim, condenar o apelado
Bruno Ferreira Marques
, como incurso na conduta delitiva tipificada no art. 155, caput, do Código Penal,
e na reparação civil pelos danos morais em valor mínimo de R$ 1.302,00 (mil trezentos e dois reais).

Pois bem.
O recurso não merece provimento.

Isso porque,
a condenação de um acusado somente pode ser admitida se houver prova cabal validamente constituída da materialidade, autoria e tipicidade, sob a égide do contraditório, o que não se demonstrou no caso concreto.

A vítima ouvida em juízo, declarou os seguintes fatos delituosos:

“[...] Eu estava pescando juntamente com meus familiares, eu estava de férias, determinado momento chegou o Bruno, eu não

o conhecia como o tio dele, passou um tempo a gente chegou a pegar um peixe grande, ai a gente pegou e resolveu tirar foto do peixe, eu peguei meu celular e tiramos fotos, ai naquela euforia toda, eu coloquei o celular em cima da caixa de bebida que a gente tinha levado para o rio, porque a gente ia ficar lá vários dias, ai como estava só família mesmo, eu sai de perto, continuei pescando, ai quando eu retornei que eu fui procurar o celular, já dei falta, ai esse cidadão com nome de Bruno, é a única pessoa estranha, junto com o tio dele, que eu não conhecia que estava na beira do rio, mas, tinha gente da família que já conhecia o tio dele, ai eu perguntei para ele quem que era esse Bruno, e porque que ele foi embora tão repentinamente, de uma hora para outra, isso foi relato do tio dele, porque ele pegou e

foi

embora, a tio dele falou assim, é até vergonhoso falar, mas esse menino já teve problema, ele furta as coisas, eu até agora não recordo o nome do tio dele, ai o tio dele falou, olha pode ter sido ele, porque só tinha ele aqui de estranho.

[...]

Ai quando chegou na cidade, eu fui até a delegacia, informei, passei para os policiais o que tinha acontecido, por eu ser militar também, citei o nome do cidadão, diz o que o apelido dele ai na cidade era “Bruno guanabara”, a equipe já sabia mais ou menos onde que ele estava, ai eu não sei como, que ele conseguiu meu telefone, ai nós fizemos contato, marcamos o lugar, que realmente tinha sido ele, ele me relatou que ele furtou o telefone, que não sabia que eu era policial militar, se não, ele não teria furtado, ai quando nos combinamos o local eu falei para equipe me acompanhar até o local da devolução do celular, que eu não o conhecia, e um policial sozinho nunca é bem visto andar sozinho, sempre tem que ir em maior número, ai quando eu cheguei no local, que ele avistou a viatura, ele saiu correndo, pulando o muro, até que nós conseguimos fazer o cerco, deter ele e levar para delegacia. [...]”

O réu quando interrogado em juízo, relatou os seguintes fatos,
verbis:

“[...] Realmente eles estavam na beira do rio, assim que nós chegamos, eles já tinham ido embora, o pessoal deles todo, aí nós estávamos ali pescando ali, pescando peixe, quando foi final da tarde o celular estava na praia jogado, eu achei o celular, foi achado, não roubei, não furtei, ai pescamos, no final da noite fomos para cidade, ai quando chegamos na cidade, tinha duas chamadas dele, não tirei chip, não tirei nada, eu peguei meu aparelho celular, liguei para ele, e falei o achei o celular na beira do rio, tem como você vir buscar, ai ele falou tem, ai beleza.

Eu achei na praia, ele estava lá com a família dele, aí ele já tinha vindo embora, só estava o pizeiro, estava pescando, estava com monte de peixe, aí no final da tarde, escurecendo nós viemos embora, aí chegando na cidade, tinha duas chamadas dele, do número da esposa dele, eu peguei meu contato, liguei no celular da esposa dele, e falei o achei seu celular, que ia entregar o celular para ele, ai ele não veio buscar o celular nesse dia, quando foi no outro dia, ele agiu de má-fé, eu liguei para ele de novo, ele já foi com a polícia, e pegou e falou que eu roubei o celular.

[..]

Não quebrei porque tinha chamada lá, eu peguei meu aparelho liguei para ele, a esposa dele que atendeu ainda. [...]”

Como se vê, a condenação do apelado carece de provas seguras, uma vez que, com base nos depoimentos mencionados, apenas se pode afirmar a existência da ligação do acusado à vítima com o propósito de devolver o aparelho, dado que as alegações convergem nesse ponto.

No que se refere às demais acusações, a afirmação do acusado de ter encontrado o celular na praia enquanto pescava e de ter imediatamente procurado a vítima para restituir o objeto levanta dúvidas quanto à acusação de furto, e a certeza nesse aspecto permanece incerta.

Por outro lado, a vítima alega que o acusado furtou seu telefone e somente devolveu após saber que ele era da Polícia Miliar. Aliás, quanto a alegação de que o acusado teria quebrado o chip do telefone, também não é possível confirmar, se de fato houve esse prejuízo a vítima.

Portanto, a acusação não conseguiu demonstrar nos autos a autoria em relação ao apelado, a qual orbita em torno de suposições, devendo ser absolvido por insuficiência de provas robustas e em atenção ao princípio constitucional da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
.

Destaque-se que o processo penal não autoriza conclusões condenatórias baseadas somente em suposições ou indícios. A prova deve estar clara, escorreita e sem qualquer dúvida a respeito da materialidade e autoria do delito para ensejar sentença condenatória.

A corroborar tal entendimento, trago decisão deste Egrégio Tribunal,
verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 155, § 4o, INCISO II, DO CP – IMPOSSIBILIDADE – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – DÚVIDA RELEVANTE – MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO COMPROVADAS – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não se observa elementos capazes de comprovar a materialidade delitiva, pois não houve apreensão de nenhum objeto supostamente subtraído e sequer há provas acerca da autoria delitiva, porquanto não há testemunhas ou registros de câmeras de segurança que apontem a posse do apelado dos itens subtraídos.

A condenação apenas pode ser decretada se, e somente se, os elementos probatórios produzidos se apresentarem com um grau de elevada segurança e confiabilidade, de tal modo que enraízem no juízo motivos para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que se permita dizer, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e do autor dele.

A absolvição se afigura escorreita e é a única solução plausível para as hipóteses de ausência de elementos de materialidade e autoria que corroborem a inicial acusatória.

(N.U 0004047-13.2019.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 04/09/2023)

Imperioso ressaltar que a imprecisão probatória é sinônima de ausência de prova suficiente para a condenação, sendo princípio basilar do processo penal que uma pessoa somente pode ser condenada quando estabelecidos, de modo cabal e incontroverso, todos os elementos configuradores do tipo penal.

Com esses fundamentos, em consonância com o parecer ministerial,
nego

provimento
ao recurso, mantendo-se incólume a sentença absolutória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024